Tribunal: TJDFT
Processo: 0754826-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PROTEÇÃO À INTEGRIDADE DA VÍTIMA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente acusado da prática dos crimes de lesão corporal qualificada e ameaça, previstos nos artigos 129, § 13, e 147, § 1o, ambos do Código Penal, combinados com os artigos 5o, inciso III, e 7o, incisos I e II, da Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha). O pedido visa à revogação da prisão preventiva, convertida da prisão em flagrante, alegando ausência de fundamentação idônea, mudança de circunstâncias fáticas e desproporcionalidade em relação à eventual pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais que justificam a manutenção da prisão preventiva; (ii) avaliar se há possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A gravidade concreta dos fatos, caracterizada pela prática reiterada de violência doméstica e familiar contra a mulher, incluindo enforcamento e ameaça de morte, fundamenta a prisão preventiva para garantia da ordem pública.
4. O histórico de violência doméstica relatado pela vítima demonstra elevado risco à integridade física e psíquica, não sendo suficientes medidas cautelares alternativas.
5. A natureza cautelar da prisão preventiva visa resguardar a segurança da vítima e a credibilidade do sistema de justiça, sem violar o princípio da presunção de inocência.
6. As condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade e vínculo empregatício, não afastam a necessidade da segregação cautelar diante da gravidade dos crimes e do risco de reiteração delitiva.
7. A mudança de endereço da vítima para outro estado não descaracteriza a contemporaneidade dos fundamentos da prisão preventiva, considerando a proximidade geográfica e o histórico de violência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 313, I e III, e 282, § 6o; Lei 11.340/2006, art. 20.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 847.098/MG, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024; TJDFT, HC 0751653-28.2023.8.07.0000, rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 14/12/2023.